Tribunal: CARF
Processo: 11516.720988/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720988/2019-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.365 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
V. N. PRODUTOS NATURAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-45.476, de 05 de dezembro
de 2019, da 3a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720988/2019-51
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.365 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720988/2019-51

O litígio que se aprecia foi inaugurado com interposição de recurso, em 20/03/2019,
contra Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário
de 2019, com data de registro de 15/02/2019 (e-fl. 31).
2. Tem-se, do Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional que o
indeferimento se deu pela existência do(s) débito(s) sem suspensão de exigibilidade
relacionados no próprio ato, cujo excerto a seguir se reproduz.

3. Em sua impugnação, o Interessado alega que, tão logo tomou conhecimento das
pendências – por meio do Termo de Indeferimento – promoveu de imediato sua
regularização. Dessa forma, estaria apto a ingressar no regime simplificado. In verbis
(e-fl. 3).
Além do valor irrisório da dívida e da falta de concessão de prazo para a regularização
do montante em aberto, circunstâncias que, por si só, já conduziriam à irrazoabilidade
e à desproporcionalidade da vedação para a sua opção pelo regime do Simples
Nacional, tem-se que os valores imputados pelo Fisco já foram devidamente quitados
pela contribuinte.
Deveras, tais valores foram objeto de pagamento por meio das GPS's - Guias da
Previdência Social e respectivos comprovantes abaixo listados, os quais abrangem
justamente as quantias que constam no Termo de Indeferimento, veja-se:

Logo, considerando o adimplemento total da dívida em aberto, de maneira a não existir
mais causa impeditiva, apresenta-se a presente Impugnação Administrativa, objetivando
a reversão do indeferimento à sua solicitação para ingresso no Simples Nacional, tudo
conforme se passará melhor a expor a seguir:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.365 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720988/2019-51

4. Desenvolve seus argumentos citando os dispositivos da Lei Complementar no
123/2009 que preveem o prazo de 30 dias da ciência da exclusão para regularização de
eventuais pendências. Cita entendimentos exarados pelo Carf e por órgãos do Poder
Judiciário que dariam guarida a sua tese. Em suas palavras:
A previsão tem sido aplicada em sua integralidade pela jurisprudência do CARF -
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para quem: "excluído do Simples
Nacional por existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, tem-se o prazo de
trinta dias para regularização e permanência da pessoa jurídica como optante do Regime
Especial, na forma do artigo 31, § 2o, da Lei Complementam0 123, de 2006" (Processo
Administrativo n. 11080.729691/2014-12). E para quem não restem dúvidas acerca do
afastamento da exclusão do Simples Nacional: "A regularização do débito que motivou
o Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES, dentro do prazo previsto na IN SRF n°
100/2000, comprovada pelo Sistema e pela Certidão Negativa emitida pela PGFN, põe
fim à causa da exclusão da contribuinte do SIMPLES" (Processo Administrativo
n.13941.000023/2001-25). Ora, se a própria exclusão do Simples Nacional pode ser
afastada no caso de regularização da dívida que não estaria com a sua exigibilidade
suspensa, com muito razão, o seu indeferimento de opção para o ano-calendário vigente.
Veja-se que é pouco provável que o prazo de 30 (trinta) dias tenha sido respeitado no
caso concreto, visto que o requerimento de opção para o ano de 2019 ocorreu na data de
02 de janeiro, sendo que, em 15 de fevereiro, já foi registrado o Termo de Indeferimento
ora contestado.
Ultrapassada essa questão, assim que a contribuinte tomou conhecimento acerca do
montante em aberto, promoveu imediatamente a sua regularização, efetuando a quitação
integral dos valores imputados no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional (RS 327,12, R$ 338,40, R$ 338,40, RS 510,30 e R$ 33,59).
Dessa maneira, o pagamento extinguiu os únicos débitos que impediam a parte de
ingressar no Simples Nacional, na forma do art. 17, inciso V da Lei Complementar n.
123/2006, não podendo ser invocado como óbice ao ingresso no aludido regime
tributário especial.
5. Solicita, então, “o acolhimento da presente impugnação Administrativa para o fim de
reverter os efeitos do Termo de Indeferimento [...] autorizando a adesão da contribuinte
no regime especial do Simples Nacional previsto na lei Complementar n. 123/2006 para
o ano de 2019”.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, por não ter regularizado os débitos no
prazo legal.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 17/12/2019 (e-fls. 49) e
apresentou recurso voluntário no dia 13/01/2020 (e-fls. 52 a 57, acompanhada de documentos),
revisitando os fatos e fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.365 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720988/2019-51

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 31 – apresentados no relatório deste acórdão.
Na manifestação de inconformidade, em síntese, a Recorrente alegou que deveria
ser concedido prazo de 30 dias para regularização dos débitos e que os valores em aberto eram
irrisórios.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, fundamentou seu
entendimento no fato da ausência de comprovação da regularização do débito no prazo legal e
destacou que a legislação aplicável não prevê a hipótese de prazo de 30 dias para regularização
do débito em caso de pedido de inclusão no Simples Nacional.
No recurso voluntário, a Recorrente defende que o entendimento da DRJ está
equivocado e que não há óbice para que seja utilizado o art. 31, § 2o da LC no 123/2006.
Não assiste razão à Recorrente. Conforme descrito e amplamente discutido, o
objeto do presente processo é indeferimento do pedido de inclusão no Simples Nacional em
razão da existência de pendências (débitos).
A Lei Complementar em análise atribui regras especificas para cada situação –
inclusão e exclusão do Simples Nacional. Para os casos de inclusão na sistemática simplificada a
norma legal estabelece que a existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso, conforme
disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, vide
abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.365 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720988/2019-51

I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Vê-se, portanto, existir tratamento específico na legislação para vedações à
inclusão no Simples Nacional. No caso do § 2o art. 31 da LC no 126/2003 ele é bastante taxativo
quando dispõe que esse tratamento é para casos de exclusão do Simples Nacional, vejamos o que
determina o parágrafo:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optantes pelo Simples Nacional mediante
comprovação de regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Ora, pela simples leitura, é possível concluir a impossibilidade de utilização da
norma acima declinada para os casos de inclusão no Simples Nacional, inclusive o próprio artigo
31 está inserido na Seção VIII da LC no 123/2006, a qual trata apenas dos casos de exclusão do
Simples Nacional.
Entendo, por conseguinte, que as regras são distintas e não se confundem. O
contribuinte que deseja ingressar no Simples Nacional tem um tratamento diferenciado, já que é
dever desse comprovar ter efetuado a regularização dos débitos pré-existentes para fazer jus à
sistemática mais benéfica. No caso dos contribuintes que já estão incluídos no Simples Nacional,
a legislação concede oportunidade de, a partir de cientificado da existência de débitos, poder
quitar os mesmos antes de serem excluídos. As circunstâncias, portanto, são distintas em cada
hipótese. Ademais, todos os contribuintes que busquem ser incluídos no Simples Nacional
possuem acesso ao sistema da Receita Federal que informa as pendências existentes, podendo
inclusive acompanhar seu pedido de inclusão e sanar quaisquer pendências dentro do prazo legal.
Logo, improcede a alegação da Recorrente de que por mencionar o artigo 17 no
§2o do art. 31 haveria a extensão do prazo de 30 dias para regularização os débitos dos
contribuintes que estejam optando pela sua inclusão no Simples Nacional, isso porque a norma
legal estabelece procedimento específico e prazos para regularização de pendências para fins de
inclusão no Simples Nacional.
No tocante a alegação de ofensa os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, é oportuno destacar que a ação do Fisco ao negar a inclusão da Recorrente no
sistema simplificado ocorreu unicamente em razão dos prazos estabelecidos em lei. A atividade
das autoridades administrativas deve ser vinculada à norma, haja vista o dever de estar vinculado
à legalidade estrita, conforme art. 41, inciso IV, do Anexo II do atual Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Outrossim, quaisquer discussões fundamentadas em afronta a princípios constitucionais não
podem ser analisadas por esse Colegiado, em obediência à Súmula CARF no 2.
Quanto à alegação de tratar-se de valor irrisório, essa também não procede.
Embora tenha havido a quitação do débito, o valor do débito não é irrisório para ser considerado
desproporcional a penalidade sofrida pela Recorrente.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.365 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720988/2019-51

A Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, no § 1o do art. 18, estabelece o seguinte:
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição
como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
(...)
§ 1oFicam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor
consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
Logo, essa Lei do Cadin determina qual valor deveria ser considerado como não
exigível para fins de cancelamento da inscrição em Dívida Ativa da União (R$ 100,00). No caso
dos presentes autos, a partir das informações colhidas no Termo de Indeferimento, a soma dos
débitos perfaz o montante total de R$ 1.547,81 (em valores originais), o que, por conseguinte,
conclui-se não se tratar de valor irrisório.
Por fim, cumpre esclarecer que a Recorrente tomou conhecimento de seu
indeferimento de ingresso no Simples Nacional em 15/02/2019 e, ao contrário do que alega, não
regularizou as pendências imediatamente, as mesmas só foram quitadas em 19/03/2019.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital